Tribunal: TJES
Processo: 0000438-28.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-28.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALITA PEREIRA

APELADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
AQUISIÇÃO DE
NOTEBOOK

–
VÍCIO OCULTO –
DEFEITO
DE
FUNCIONAMENTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA
–
NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA –

DANO MATERIAL – VALOR DO BEM – INVIABILIDADE DE ACRESCENTAR O MONTANTE UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE OUTRO APARELHO PARA SUBSTITUIR O DEFEITUOSO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A intenção da apelante em permanecer ou não com o notebook usado, adquirido para suprir a falta do notebook novo defeituoso, em nada é relevante para se contabilizar o prejuízo material experimentado com o produto, que corresponde exatamente ao valor pago na aquisição do equipamento com vício oculto.

2.
A compra de outro produto para substituir o que é objeto da lide foi uma escolha livre da consumidora que optou por realizar a aquisição antes de ser ressarcida do produto inicialmente adquirido. Entender de forma diversa ensejaria o enriquecimento sem causa da apelante, pois seria ressarcida no valor do preço do notebook adquirido com defeito e também de outro notebook usado, adquirido ao seu alvitre para suprir a falta do anterior.

3.
Apesar de toda a narrativa da apelante, observa-se que o
quantum
indenizatório total fixado ultrapassa o valor do notebook objeto da lide, adquirido em 2019 pelo montante de R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais), revelando-se, assim, mais do que suficiente para reparar o abalo moral alegado pela recorrente.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TALITA PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 284/287, integrada pela decisão do evento 7162929, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Marilândia que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida:

i) à restituição da quantia de R$ 3.370,00 (três mil trezentos e setenta reais), na forma do art. 18, §1°, II do CDC, com correção monetária desde o desembolso e juros da citação.

ii) o reembolso do montante de R$ 33,00 (trinta e três reais) pago pela visita técnica não realizada, com correção monetária desde o desembolso e juros da citação.

iii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros da citação.

Ademais, condenou a apelada a arcar com os custos da recuperação de dados da apelante, fixando o prazo de 30 dias para cumprimento e, em caso de não recuperação, condenou a fabricante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais sofridos pela perda dos dados, bem como determinou que a apelante que disponibilize a requerida o notebook defeituoso, sob pena de enriquecimento sem causa, fixando o prazo de 10 (dez) dias após a realização da recuperação dos dados para a entrega do aparelho a apelada.

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme arts. 85, §2°, e 86, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7162931, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
Nunca foi de seu interesse adquirir um notebook usado e com configurações ultrapassadas, mas a necessidade que se viu, obrigou a Apelante a adquirir um notebook que não tem interesse em ficar com ele. Assim sendo, em que pese entender o d. magistrado de piso que não poderia a Apelada ficar responsável pelo notebook usado por representar enriquecimento ilícito, a parte Apelante não deseja ser ressarcida e ficar com o notebook usado
” (fl. 05); II) “
Especialmente quando comparado com o custo para a recuperação que, na época, estava girando em torno de R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais), o valor da conversão em perdas e danos se mostra irrisório, quase que levando a empresa Apelada a preferir a não recuperação para arcar apenas com o valor arbitrado a título de perdas e danos. Por esse motivo, requer a reforma da sentença para majorar o valor da conversão da recuperação dos dados para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (fl. 06); III) “
Por conta da falha do produto, teve que passar por situações vexatória
s
e humilhantes, porquanto ficou sem seu material de ensino, por se perderam junto ao HD, e não pode atender as ordens da Diretora da Escola ou fornecer atividade a seus alunos, o que gerou em terceiros uma percepção equivocada de que a parte Apelante poderia ser despreparada, relapsa ou não levar a sério seu trabalho. Além disso, teve que expor sua vida privada a seus colegas para relatar/explicar o que acontece a fim de explicar sua atual situação, além de ficar evidenciado aos colegas a sua dificuldade financeira em conseguir adquirir um novo computador, tendo, inclusive, que pegar computador emprestado, incomodando terceiros
” (fl. 07), motivo pelo qual também faz jus à majoração da indenização por danos morais fixada em decorrência do vício do produto para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, saliento que deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que a apelante logrou êxito em demonstrar que, atualmente, encontra-se desempregada.

Passando ao mérito da controvérsia, rememoro que a apelante adquiriu, em 16.07.2019, um notebook fabricado e vendido pela apelada, no valor de R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais), com garantia de 01 (um) ano, contudo, no dia 23.06.2020, em meio à pandemia do coronavírus, momento em que a recorrente, que é professora, intensificou o uso do produto diante do impedimento do funcionamento regular das escolas, ocorreu um erro no sistema, que obstaculizou a utilização do equipamento.

Segundo a exordial, a apelante entrou em contato, imediatamente, com a apelada, e que, após seguir todas as orientações passadas por telefone, foi diagnosticado que o problema era no HD da máquina. Assim, o atendente da empresa ofereceu à apelante a opção de enviar o notebook pelos Correios para reparo ou o recebimento de um técnico em sua residência, momento em que a recorrente preferiu a segunda alternativa, arcando com os custos da visita técnica.

Ocorre que, ultrapassado o prazo concedido pela apelada, a visita técnica não se realizou, sendo que mesmo após entrar em contato relatando à recorrida, nada foi resolvido, motivo pelo qual a apelante buscou assistência técnica por conta própria, tendo sido lavrado parecer técnico identificando que o defeito decorreu da fabricação do produto.

Após tal constatação, a apelante aduziu, na peça de ingresso, que buscou novamente a solução extrajudicial do problema com a apelada, mas não obteve êxito, pois a fabricante apenas elucidou que teria esquecido de abrir o chamado interno e pediu para que a apelante aguardasse, momento em que explicitou seu interesse no ressarcimento do valor do produto.

Assim, não viu alternativa a não ser adquirir um notebook usado para continuar suas atividades profissionais e, diante do impasse com a apelada, ajuizou a demanda indenizatória de origem.

Um dos pleitos da apelante, em primeira instância, foi o ressarcimento do valor utilizado para a compra de notebook usado, adquirido para substituir o notebook defeituoso, objeto da lide, tendo em vista a demora na solução do vício do produto, o que foi rechaçado pelo magistrado de origem.

Em que pese a irresignação da apelante sobre este capítulo da sentença, não merece reparos a conclusão do magistrado de origem. Nota-se, a intenção da apelante em permanecer ou não com o notebook usado, adquirido para suprir a falta do notebook novo defeituoso, em nada é relevante para se contabilizar o prejuízo material experimentado com o produto, que corresponde exatamente ao valor pago na aquisição do equipamento com vício oculto.

A compra de outro produto para substituir o que é objeto da lide foi uma escolha livre da consumidora que optou por realizar a aquisição antes de ser ressarcida do produto inicialmente adquirido.

Entender de forma diversa ensejaria o enriquecimento sem causa da apelante, pois seria ressarcida no valor do preço do notebook adquirido com defeito e também de outro notebook usado, adquirido ao seu alvitre para suprir a falta do anterior.

Eventual entrega do notebook usado para a apelada não mitigaria o enriquecimento sem causa, diante da deterioração natural do bem e de se tratar de produto de marca distinta a que ele fabrica.

No que concerne aos danos morais, cuja majoração se pleiteia nesta instância recursal, observo que foram fixadas duas quantias, a primeira, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), imposta pelas consequências experimentadas pela apelante com a falta do equipamento para a execução de suas atividades profissionais, como professora do ensino fundamental durante a pandemia do coronavírus, e a segunda, na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada, desde logo, caso a apelada não logre êxito em cumprir com a obrigação de fazer concernente à recuperação dos arquivos contidos no HD do notebook defeituoso.

Apesar de toda a narrativa da apelante, observa-se que o
quantum
indenizatório total fixado ultrapassa o valor do notebook objeto da lide, adquirido em 2019 pelo montante de R$ 3.370,00 (três mil, trezentos e setenta reais), revelando-se, assim, mais do que suficiente para reparar o abalo moral alegado pela recorrente.

Assevero que, via de regra, a mera apresentação de defeito pelo aparelho adquirido pela apelante não tem o condão de gerar abalo moral ao consumidor, sendo que, em casos análogos ao dos autos, em que reconhecido que não se tratou de mero aborrecimento, a jurisprudência pátria fixou montante próximo ao reconhecido na origem a título de indenização por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. Notebook. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré (via varejo) a restituir a autora pelo valor pago pelo produto e condenou a segunda ré (hp hewlett packard do Brasil Ltda) ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos. Recurso de apelação interposto pela segunda ré (hp hewlett packard do Brasil Ltda). Alegação de que se trataria de utilização indevida do produto desprovida de provas. Juízo a quo que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e deferiu a produção de prova pericial requerida pela segunda ré, mas foi decretada a perda da prova por não terem sido depositados os honorários periciais. Danos morais verificados. Perda do tempo útil do consumidor. Indenização fixada em valor que atende à proporcionalidade e à razoabilidade. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0308639-72.2013.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 04/10/2022; Pág. 937)

CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela autora. Vício em notebook adquirido pela autora para ministrar aulas on line no início da pandemia por COVID-19. Dano moral que deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais razoável e adequado às particularidades do caso concreto. Majoração da verba honorária sucumbencial prevista pelo artigo 85, § 11, do CPC, que não tem cabimento em caso de provimento parcial de recursos de apelação. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1002546-57.2021.8.26.0266; Ac. 16191742; Itanhaém; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 28/10/2022; DJESP 04/11/2022; Pág. 2574)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso, majoro exclusivamente a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 50% (cinquenta por cento) de 15% (quinze por cento) para 50% (cinquenta por cento) de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)